Tribunal: TJDFT
Processo: 0727410-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0727410-59.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: NELSON ASSUMPCAO REPRESENTANTE: PEDRO HENRIQUE BRAGA ALVES DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS contra decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em seu desfavor por NELSON ASSUMPCAO, deferiu a penhora no rosto dos autos do processo no 0702091-56.2019.8.07.0011, no qual o Agravante atua como Exequente e onde foi realizada penhora via Bacenjud no valor de R$ 64.161,33, em substituição à penhora de veículo anteriormente indicado para a garantia da presente execução. O Agravante se opõe à penhora, explicando, para tanto, que os autos do processo no qual recaiu a constrição que ora se discute consiste em execução de honorários advocatícios, tratando-se, assim, de verba impenhorável, em virtude de seu caráter alimentar, a teor do que dispõe o art. 833 do Código de Processo Civil. Invoca, ainda, a Súmula Vinculante no 47 do STF, além de alegar que a substituição deferida acarretaria a penhora de honorários advocatícios de terceiros, estranhos à relação jurídica. Nesse ponto, explica que o processo de execução de honorários (no 0702091-56.2019.8.07.0001) é oriundo do processo principal no 0000346-97.2010.8.07.0011 no qual atuam como patronos principais o Dr. Nilton Cardoso Bitencourt, OAB DF no 28.859, e Dr. Antunes dos Santos Junior, OAB DF no 26.228, que lhe substabeleceram poderes, com reservas, assim como ao Dr. Leandro Caldas Bernardo, OAB DF no 48700, para acompanhar o término do feito principal e proceder com as execuções. Assevera, assim, que não é nem nunca foi patrono exclusivo, tendo direito a percentual correspondente aos honorários sucumbenciais entabulado entre as partes, tal como demonstram os documentos anexados. Afirma que recebeu junto com o Dr. Leandro, a título de honorários advocatícios, a importância de R$ 10.000,00 à vista, bem como 10% do valor correspondente aos honorários sucumbenciais, a ser dividido à razão de 50% com o profissional ora mencionado. Portanto, faz jus apenas à 5% daquela verba sucumbencial, consistente em R$ 64.161,33, uma vez que atuou na causa por menos de um ano e meio, cabendo-lhe repassar o valor restante aos demais advogados que atuaram no processo por mais de nove anos, ressaltando, ainda, que somente entrou com a execução dos honorários sucumbenciais do processo principal em seu nome para agilizar o recebimento e facilitar o levantamento de valores. Requer, ao final, o efeito suspensivo, a fim de suspender a penhora no rosto dos autos por se tratar de verba de caráter alimentar e, quanto ao mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se a impenhorabilidade dos honorários advocatícios. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. ” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base no exposto, pelo menos sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores do pleito liminar, por considerar presente fundamentação hábil à suspensão da constrição judicial deferida em desfavor do Agravante. O Agravante almeja a reforma da Decisão Interlocutória que deferiu o pedido de substituição de penhora de veículo, permitindo que a constrição fosse feita no rosto dos autos no 0702091-56.2019.8.07.0001, em razão de crédito existente em favor do Recorrente, oriundo de execução de honorários advocatícios. A norma processual civil (art. 833, IV, do CPC) é clara ao determinar a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Tal regra somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o daquele dispositivo legal, quando se admite a penhora de verba remuneratória para satisfação de obrigação alimentícia e o que extrapolar o equivalente a 50 salários mínimos mensais do auferido pelo obrigado (§ 2o), exceções legais às quais não se amoldam a hipótese dos autos. A respeito do tema, destaca-se o REsp 90.4774-DF, oportunidade em que o C. STJ entendeu pela impossibilidade da incidência de medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, consignando que a expressão ‘salário’ deve ser interpretada de forma ampla, incluindo na categoria protegida todos os créditos decorrentes da atividade profissional (REsp 904774-DF – Rel. MIN. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/10/2011). Desse modo, constatado, na espécie, que o bloqueio judicial recai sobre valores provenientes da remuneração do Agravante, pois consistentes em honorários advocatícios que correspondem à contraprestação do trabalho desempenhado pelo profissional liberal, obtidos mediante o manejo de execução contra o cliente, revela-se evidente a sua natureza alimentar, sobretudo diante da expressa disposição contida no §14 do art. 85 do CPC, segundo o qual “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmo privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho...”. Inclusive, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, em sintonia com os precedentes do STF e STJ, tem esposado o entendimento de que tanto os honorários sucumbenciais quanto os contratuais ostentam natureza alimentar. Ressalta-se que a impenhorabilidade de que trata o art. 833, inciso IV, do CPC é absoluta e decorre do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, presente no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal, ressalvando, apenas, o crédito de natureza também alimentar, nos moldes do § 2o do dispositivo legal, o que, a toda evidência, não é o caso da presente hipótese. Percebe-se, assim, que o caso em tela não comporta a exceção da regra de impenhorabilidade que socorre os honorários advocatícios, razão pela qual, pelo menos a priori, deve ser suspensa a decisão agravada. Desse modo, considerando-se o caráter alimentar da verba honorária, a impedir a penhora no rosto dos autos no 0702091-56.2019.8.07.0001, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator